Tribunal: TJES
Processo: 5005289-77.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005289-77.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
RECORRIDO: MARINEZ NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Recurso Inominado. Responsabilidade Civil. Relacionamento de Consumo. Cobrança Indevida. Dano Moral. Indefensabilidade da Conduta.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais c/c tutela antecipada, intentada pela parte requerente em face da parte requerida pelos argumentos já expostos na exordial. A parte autora alega ter sido surpreendida com a inserção de seu nome no cadastro dos órgãos de proteção de crédito, devido a um suposto débito perante a parte requerida. Porém, afirma que não mora no endereço que vem sendo cobrado a ela, sendo tais débitos, portanto, indevidos. Por tais razões, pleiteia a determinação da retirada de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como indenização por dano moral.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, em razão da perda do objeto da obrigação de fazer, bem como CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença. Julgo extinto o processo, com resolução de mérito na forma do art. 487, I, do CPC.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, cabia ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu nos autos. Por conseguinte, restou incontroverso que houve um equívoco no cadastro no seu sistema da recorrente no que tange à identidade dos proprietários, admitindo que tal débito é indevido.

Assim, verifico que a parte recorrida realmente logrou êxito em comprovar a abusividade da cobrança realizada,

Nesses moldes, é inequívoco que a conduta do recorrente não pode ser reconhecida como lícita e tampouco se pode afirmar tenha atuado em exercício regular de direito.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade e nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)